Tribunal: TJPA
Processo: 0872666-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872666-42.2018.8.14.0301

APELANTE: LOJA MACONICA HARMONIA N 8

APELADO: RUTH MERY DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis, declarando rescindido o contrato de locação e condenando a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos até a desocupação do imóvel. A sentença também impôs à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante arguiu preliminares de nulidade processual e de título executivo, bem como pleiteou a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência com base na gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cumulação de pedidos de despejo e cobrança é admissível na via ordinária, mesmo diante da existência de título executivo; (ii) estabelecer se a ausência de testemunhas no instrumento de confissão de dívida invalida a pretensão autoral; (iii) determinar se a apelante é merecedora dos benefícios da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cumulação do pedido de despejo por falta de pagamento com o de cobrança de aluguéis é juridicamente possível e encontra amparo no art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91, sendo irrelevante a existência de título executivo, pois a retomada do imóvel não é alcançável por simples execução.

4.

A ausência de duas testemunhas no instrumento de confissão de dívida afasta sua executividade, mas não impede sua utilização como prova válida para instruir ação de conhecimento, na qual se pleiteia não apenas a cobrança, mas também o despejo.

5.

A inadimplência contratual da locatária restou comprovada nos autos, legitimando a rescisão do contrato e a condenação ao pagamento dos débitos, nos termos legais e contratuais, inclusive quanto à exclusão de indenização por benfeitorias.

6.

Verificada a ausência de indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita, e estando a parte assistida pela Defensoria Pública, impõe-se o reconhecimento do benefício, nos termos do art. 99, §3º, e art. 98, §3º, do CPC, com suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer à parte apelante os benefícios da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 784, III; Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, e 23, I; CPC, arts. 98, §3º, e 99, §3º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RUTH MERY DA SILVA CARDOSO
, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID 58674581), nos autos da Ação de
Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Tutela de Urgência
ajuizada por
LOJA MAÇÔNICA HARMONIA Nº 8
, que julgou
procedente
o pedido autoral, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda, julgando PROCEDENTE o pleito elencado na inicial, para o fIm de:

a) Declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes.

b) Condenar a parte ré a pagar à autora os aluguéis devidos e as multas por atraso de pagamento, além dos demais encargos acessórios vencidos e não pagos até a data da efetiva desocupação. Tais valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde a data dos respectivos vencimentos e acrescidos de juros de mora na base de 1%, ao mês, a contar da citação.

c) Em razão da sucumbência, condenar a ré, ainda, ao pagamento de custas processuais e demais despesas, tais como honorários advocatícios, que arbítrio em 10% sobre o valor da condenação, respeitando os critérios contidos no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Para o caso de requerimento de execução provisória, dispenso a caução (cf. artigos 9º e 64, ambos da Lei 8.245/91).

Havendo apelação, intime-se os apelados para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

(...).

Em suas razões (ID 10589181), a apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade do processo por erro de procedimento, sob o argumento de que a existência de título executivo extrajudicial afastaria a via ordinária, sendo o caso de ação de execução; (ii) ainda em preliminar, a nulidade do título executivo, alegando a ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento de confissão de dívida, o que comprometeria sua validade como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC; (iii) a impossibilidade de condenação ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 98, §3º, do CPC;

Ao final, requer o provimento do recurso, para que sejam acolhidas as preliminares, ou, caso superadas, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está limitada à verificação de eventual nulidade processual em razão do alegado equívoco na via eleita (ação de despejo ao invés de execução), da validade do título executivo anexado aos autos e da possibilidade de condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mesmo sob a alegação de hipossuficiência.

Sem maiores digressões a respeito do assunto, entendo que não assiste razão à Apelante. Vejamos.

2.1 – Da Preliminar de Nulidade do Processo

A apelante sustenta que, em razão da existência de instrumento de confissão de dívida, a presente demanda deveria ser processada sob o rito da execução de título extrajudicial, não sendo admissível o ajuizamento da ação de despejo cumulada com cobrança.

A tese, entretanto, não prospera.

Com efeito, a pretensão deduzida na inicial não se limitou à cobrança dos valores inadimplidos, mas compreendeu igualmente o despejo por falta de pagamento, cuja previsão legal está expressamente inserta no art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91:

“Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: (...) III – em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.”

Assim, a existência de eventual título executivo não impede o ajuizamento de ação de despejo, até porque a tutela pretendida abrange também a retomada do imóvel, não alcançável por meio da execução pura e simples.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2.2 – Da Suposta Nulidade do Título Executivo

Sustenta a recorrente que o instrumento de confissão de dívida não possui força executiva, pois carece de assinatura de duas testemunhas, contrariando o disposto no art. 784, III, do CPC.

Ainda que tal alegação pudesse, em tese, comprometer a via executiva, não é isso que está em julgamento.

Como já assentado, trata-se de ação ordinária de despejo com cobrança cumulada, não sendo imprescindível o preenchimento dos requisitos de executividade do título. O documento apresentado é plenamente hábil para embasar pretensão condenatória formulada em ação de conhecimento, pois contém a descrição da dívida e a expressa confissão da devedora.

Assim, eventual ausência de formalidade exigida para a via executiva não contamina a presente ação.

2.3 – Do Mérito da Pretensão

No tocante ao mérito, restou comprovada a inadimplência da recorrente quanto ao pagamento dos aluguéis pactuados, mesmo após tentativa de composição por meio de confissão de dívida.

A sentença recorrida declarou rescindido o contrato e condenou a locatária ao pagamento dos débitos em aberto, nos exatos termos legais e contratuais, observando inclusive a cláusula que exclui direito a indenização por benfeitorias, devidamente pactuada entre as partes, não merecendo qualquer reforma.

De fato, o juízo
a quo
apreciou corretamente a questão, com base nos documentos e nas normas aplicáveis à espécie, especialmente os arts. 9º, III, e 23, I, da Lei do Inquilinato. A procedência do pedido e a fixação da condenação observam fielmente a legislação e jurisprudência dominante.

2.4 – Da Gratuidade de Justiça e Condenação em Verbas de Sucumbência

A recorrente insurge-se contra a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, aduzindo ser hipossuficiente, conforme declaração firmada, e estar assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Com razão, neste ponto.

Observa-se dos autos que a recorrente, desde a origem, formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, inclusive patrocinada pela Defensoria Pública. Ocorre que não houve, por parte do juízo de piso, decisão expressa de indeferimento do benefício, subsistindo, portanto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Assim, tratando-se de parte presumidamente hipossuficiente, com pedido formulado e sem qualquer indeferimento judicial, impõe-se a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme previsto no art. 98, §3º, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer à parte apelante os benefícios da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/08/2025